Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO CONTRATUAL E RECEBIMENTO DE COMISSÕES DEVIDAS PELA OPERADORA DE TELEFONIA. PRETENSÃO. NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO ENTABULADA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI No. 4.886/65. COLABORAÇÃO EMPRESARIAL POR APROXIMAÇÃO. INVIABILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS MERCANTIS. PARCERIA COMERCIAL ESTRANHA À REPRESENTAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 373, I). IMPUTAÇÃO AO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. INEXISTÊNCIA. DANOS EXPERIMENTADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS. NÃO APERFEIÇOAMENTO. (CC, ARTS. 186 E 927). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGADO EMANADO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR (ERESP 1.280.825/RJ). RECONVENÇÃO ADVINDA DA PARTE RÉ. NECESSIDADE DE EXAME CONJUNTO DA AÇÃO E DA RECONVENÇÃO (NCPC, ART. 343, § 2o). PRETENSÃO RECONVENCIONAL. OBJETO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. CONTRATO HÁ MUITO RESCINDIDO. FATO INCONTROVERSO E IÇADO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSTURA CONTRADITÓRIA E TANGENTE À BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 8o). PRESERVAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 8o E 11). APELAÇÕES DESPROVIDAS. MODULAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. QUESTÃO RESOLVIDAS FAVORAVELMENTE À EMBARGANTE. SUSCITAÇÃO VIA DE EMBARGOS. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE.

1. À parte que, desatinada do que restara resolvido, arrosta o julgado na parte que lhe fora favorável e segundo o que defendera, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente, tornando inviável o conhecimento do inconformismo quanto às questões resolvidas em conformidade com seus interesses, porquanto desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade.

2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

6. Embargos de declaração da autora conhecidos em parte e desprovidos. Embargos de declaração da ré conhecidos e desprovidos. Unânime.